Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR DE FACTO. CREDENCIAIS DIGITAIS. GOVERNANÇA EMPRESARIAL. RISCO DE DANO INVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação cautelar antecedente na qual o juízo de origem determinou o afastamento integral da agravante da administração das empresas, a entrega imediata de senhas e credenciais, a apresentação de documentos contábeis e a imposição de astreintes e restrições operacionais.
2. A agravante sustenta que: sempre exerceu a gestão histórica das empresas; o falecido jamais foi sócio, conforme Acordo de Quotistas e documentação societária juntada; não houve negativa de informações ou conduta que justificasse a intervenção; a decisão possui caráter satisfativo e irreversível, incompatível com a natureza cautelar; há risco de grave dano inverso, incluindo paralisação das atividades, demissões e prejuízo contratual; existem meios menos gravosos de preservação probatória. Requer a tutela recursal de urgência.
3. Decisão, ID 80597429, deferiu o pedido de tutela recursal.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 81061224.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Verificar se a decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito, ao perigo de dano, à proporcionalidade e à reversibilidade, para justificar medidas cautelares de natureza satisfativa e de grande impacto operacional.
III. RAZÃO DE DECIDIR
6. Ausência de prova mínima de negativa de informações pela agravante. Documentação apresentada revela controvérsia societária que demanda instrução adequada.
7. Comprovação de dano inverso qualificado, com risco de paralisação das atividades, demissões e inadimplemento contratual.
8. Existência de medidas menos gravosas e adequadas para preservação de eventual direito.
9. Tutela recursal devidamente fundamentada para evitar prejuízo irreversível.
IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada. Mantida integralmente a tutela recursal que suspendeu os efeitos da decisão agravada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 300, 297 a 305 do CPC;

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):